Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS APÓS PEDIDO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARRESTO CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução ajuizada pela ora agravante se funda em Notas Promissórias vencidas entre 30/04/2018 e 30/04/2021. A sociedade empresária devedora, ora agravada, encontra-se em processo de Recuperação Juidicial, com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Assim, o crédito perseguido pela agravante, porque constituído após o pedido e a homologação do plano de Recuperação Judicial, é extraconcursal e se encontra fora do processo de soerguimento nos termos dos artigos 49 e 67, caput, da Lei 11.101/05.
2. No entanto, “( ) os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência” (Acórdão 1257143, 07048534420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Sendo a relação regida pelo Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. Assim, em princípio, não é possível fazer o redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico que não consta no título executivo, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.2.1. “Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório.” (Acórdão 1312563, 07433278420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso dos autos, como a exequente pretende alcançar o patrimônio de pessoa jurídica distinta daquela que constituiu a obrigação e contra a qual, originariamente, foi ajuizada a execução, isto é, estender a imputação da responsabilidade ao grupo econômico ou a pessoa jurídica dele integrante, tal medida dependerá da desconsideração da personalidade jurídica, o que somente pode ocorrer com a instauração do respectivo incidente (art. 133 do CPC/2015).
4. “3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.